Tribunal: TJDFT
Processo: 0000272-59.2004.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. NULIDADE POSTERIOR. JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. IRRETOCÁVEL.
Rejeita-se a alegação de nulidade decorrente do aditamento da denúncia e de seu recebimento, tendo em vista que a Defesa, ciente da decisão, teve inúmeras oportunidades de se insurgir, mas não o fez. Além disso, não houve comprovação de efetivo prejuízo, conforme dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal.
Somente uma decisão arbitrária e completamente dissociada do conjunto probatório se permite a reprimenda do Tribunal, o que não retrata o caso dos autos, uma vez que a decisão dos jurados está com consonância com o acervo probatório.
Uma vez comprovadas a autoria e materialidade do delito, a condenação é medida que se impõe.
Recurso da Defesa conhecido e desprovido.